Tribunal: TJDFT
Processo: 0702465-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DOCUMENTOS NOVOS. NÃO ANALISADOS. AVALIAÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. MULTA. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Incabível a juntada de documentos antigos nos embargos de declaração quando não demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Documentos não analisados.
2. Obscuridade e contradição inocorrentes, pois o acórdão embargado analisou de forma clara a questão e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais.
2.1. O acórdão concluiu pela legitimidade do laudo pericial e destacou a ausência de comprovação por parte dos embargantes de qualquer nulidade capaz de comprovar as alegadas disparidades no valor da avaliação.
3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.
4. A inexistência de vício não é capaz por si só de configurar o recurso como protelatório. Multa afastada.
5. Recurso conhecido e não provido.